Tribunal: TJBA
Processo: 0961486-71.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961486-71.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: UELTON DE OLIVEIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DE BARROS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. ALEGADA OMISSÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O indeferimento de prova pericial quando há provas suficientes para o convencimento judicial não configura cerceamento de defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o Magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade ou não da sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade de prestadores de serviços de saúde por falhas no atendimento é objetiva, exigindo apenas o nexo causal entre a falha e o dano para a configuração do dever de indenizar. Julgado que se baseou na responsabilidade objetiva do hospital, fundamentada no art. 14 do CDC, tendo sido constatada a omissão da apelante na administração do medicamento prostaglandina, indicado para estabilizar o quadro clínico do recém-nascido.

3. O valor fixado na condenação pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é considerado adequado e proporcional, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade da perda e o sofrimento dos pais, bem como a função pedagógica da condenação, de acordo com precedentes jurisprudenciais em situações de erro médico com resultado morte. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0961486-71.2015.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,

UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, e, como apelados,
UELTON DE OLIVEIRA BATISTA
e
OUTRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator